Tribunal: TJPA
Processo: 0003845-67.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003845-67.2018.8.14.0091

APELANTE: JAQUELINE SANTANA SEABRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE E DEPÓSITO DE COCAÍNA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL ROBUSTA. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO PARCIAL DA RÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JAQUELINE SANTANA SEABRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que a condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. A defesa sustentou ausência de provas suficientes para amparar a condenação, requerendo a absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do CPPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e pelo auto de exibição e apreensão, que atestam a apreensão de 105 petecas de cocaína, além de valores em dinheiro e aparelhos celulares.

4. A autoria é demonstrada pelo depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante, que relatou o recebimento de denúncia anônima, descreveu o comportamento suspeito da ré e afirmou ter havido autorização expressa para ingresso no imóvel, onde foram localizadas as substâncias entorpecentes.

5. O depoimento do policial é corroborada por informantes ouvidos nos autos, inclusive um sobrinho da ré, que admitiu ter transportado o entorpecente até o local.

6. A jurisprudência do STJ admite o depoimento de agentes públicos como meio de prova para embasar a condenação, especialmente quando convergente com as demais provas dos autos.

7. A própria apelante, em interrogatório judicial, admitiu estar na posse da droga, ainda que sob a justificativa de que apenas a entregaria a terceiro, o que não descaracteriza o delito de tráfico, dada a sua tipificação como crime de ação múltipla.

8. A tese absolutória de insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto fático-probatório presente nos autos.

9. A pena aplicada não contém ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha o seu reexame de ofício, estando, também, adequada e proporcional ao ilícito cometido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: o depoimento de policiais militares constitui prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, quando corroborado por outros elementos colhidos nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, inc. VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2629078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JAQUELINE SANTANA SEABRA
, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

Em suas razões, a apelante aduziu ausência de provas suficientes para amparar a condenação, sustentando a inexistência de elementos robustos que comprovem a prática do crime. Por esta razão, postulou pela sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento

do recurso de apelação

interposto
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e
não provimento do apelo.

Ao revisor.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Noticiam os autos de inquérito policial que, em data, horário e local incertos, perdurando até o dia 04 de julho de 2018, nesta cidade e comarca, a agente supra apontada associou-se com o então adolescente KLEBER RAFAEL SEABRA FREITAS (com 17 anos à época dos fatos, pois nascido em 11/11/2000, conforme documento de identidade à fl. 09 dos autos), assim como outras pessoas ainda não identificadas mas oriundas de Belém, para o fim de praticarem os crimes de tráfico de drogas na cidade de Salvaterra. Consta, também, que no dia 04 de julho de 2018, por volta das 15:22 horas, no interior de uma residência localizada na 9a Travessa, bairro Cajú, nesta cidade e comarca, a ora acusada mantinha em depósito, para fins de tráfico, 105 (cento e cinco) petecas de "cocaína", substância causadora de dependência física e psíquica, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, em data, horário e local incertos, mas até o dia 04 de julho de 2018, em Cachoeira do Arari, a indiciada associou-se com o então adolescente KLEBER RAFAEL SEABRA FREITAS, assim como outras pessoas, proveniente de Belém e do Distrito de Icoaraci, para fins de praticar crimes de tráfico ilícito de drogas. A associação criminosa possui vínculos familiares, de maneira que a empreitada criminosa seria 'negócio da família'. O então adolescente KLEBER RAFAEL SEABRA FREITAS vem a ser sobrinho da acusada. O modus operandi da associação criminosa consistiria no seguinte: a droga era adquirida por KLEBER RAFAEL SEABRA FREITAS em Belém e no distrito de Icoaraci, através de contatos com outros agentes criminosos daquela localidade. Após ser transportada, a droga seria distribuída em Salvaterra pela acusada. Na tarde de 04 de julho de 2018, uma Guarnição da Polícia Militar composta por EDIVALDO RODRIGUES CABRAL e JOSÉ ROBERTO FERREIRA PINHEIRO recebeu uma denúncia anônima por telefone de que estaria havendo intensa venda de entorpecentes numa residência do bairro do Cajú. A guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o local e, ao identificar a residência fornecida na denúncia feita por telefone, identificaram-se e chamaram a proprietária, identificando a acusada JAQUELINE SANTANA SEABRA. Ato contínuo, explicaram o objetivo de estarem naquele local e solicitaram ingresso no imóvel no afã de procurar drogas. A acusada autorizou o ingresso dos Policiais Militares, dando ensejo a revista no imóvel. Durante a ação policial, quando os policiais aproximaram-se de um quarto a acusada demonstrou intenso nervosismo, começando a jogar roupas no chão. Imediatamente, os policiais encontraram dois sacos contendo 15 (petecas) de cocaína cada, totalizando 30 (trinta) petecas. Prosseguindo a diligência, removeram uma gaveta do lugar, encontrando um saco preto, envolto com fita adesiva, contendo mais 75 (setenta) petecas de cocaína. Os milicianos ainda encontraram a quantia de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), dentro de uma bolsa guardada no guarda-roupa, assim como quatro aparelhos celulares de diversas marcas. Deste modo, os policiais prenderam a acusada em flagrante delito e a conduziram até a Delegacia de Polícia para deflagração do procedimento de praxe. Durante o procedimento flagrancial, a acusada permitiu que a Autoridade Policial o acesso no conteúdo de seus aparelhos celulares. Assim, encontrou-se uma conversa no aplicativo WhatsApp entre a acusada e o adolescente KLEBER. Pelo diálogo encartado entre às fls. 32/40 dos autos, há intensa troca de mensagens entre JAQUELINE e KLEBER tratando do transporte da droga desde Belém até Salvaterra. A grande quantidade de substâncias encontradas, a forma de armazenagem, a forma, local e horário como se deu a prisão em flagrante dos acusados, evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes, assim como os demais elementos de prova demonstram o vínculo associativo. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo Laudo Pericial de Análise de Droga Definitivo em anexo. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
JAQUELINE SANTANA SEABRA
à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Inconformada com a sentença, a ré apelou.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPPB.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade está cabalmente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão de cento e cinco embalagens de substância pulverulenta de cor branca, além de vários celulares e valores em dinheiro (fl. 114), bem como
pelo

laudo toxicológico definitivo (fls. 10/11), o qual constatou que as cento e cinco embalagens continham o entorpecente conhecido como “cocaína”.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e coerente. Com efeito, um dos policiais que participou da prisão em flagrante relatou o recebimento de uma denúncia, noticiando que na residência da apelante se desenvolvia o tráfico de drogas. Ao observar o referido logradouro, foi constatado que
rotineiramente um carro parava em frente ao local e entregava uma mochila de aparência suspeita.
Diante disto, a testemunha relatou que a guarnição solicitou permissão para a entrada no imóvel, logrando êxito em apreender a malfadada mochila contendo cocaína, além de dinheiro em espécie.

Transcrevo um trecho do depoimento extraído da sentença:

“A testemunha EDIVAL RODRIGUES CABRAL
relatou que foi realizada uma denúncia anônima acerca de possível tráfico de drogas na residência de JAQUELINE, pois rotineiramente um carro parava em frente ao local e alguém entregava uma mochila
. Com base nas informações, a guarnição se dirigiu para a casa da Acusada e lá encontraram a mochila.
Confirmou que foram encontradas 105 petecas de cocaína no local, além de dinheiro em espécie
.” (SIC)

Como se não bastasse, o testemunho acima foi corroborado pelo depoimento dos informantes Jhonata e Kleber. Este último, em especial, admitiu que foi encarregado de entregar um pacote contendo drogas a apelante. Vejamos:

“JHONATA SEABRA SOUSA, ouvido como informante dada a relação de parentesco com a Denunciada, declarou que mora com sua mãe, a Acusada, e com seu padrasto e
que na data dos fatos presenciou a chegada dos militares e quando entraram na sala com as drogas encontradas
. Disse que ninguém em sua casa é usuário de drogas.” (SIC)

“KLEBER RAFAEL SEABRA FREITAS, ouvido como informante dada a relação de parentesco com a Denunciada, informou que mora em Belém e que
no dia da abordagem havia se deslocado até Salvaterra para entregar para JAQUELINE, sua tia, um pacote, cujo conteúdo desconhecia
. Perguntado se não desconfiou do conteúdo, disse que sim.
Afirmou que não sabia para quem a droga seria entregue, tampouco quanto JAQUELINE receberia pela venda
.” (SIC)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da recorrente. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública,
especialmente quando submetidas ao contraditório

e não se verifica prova da parcialidade do agente
. A respeito, cito o acórdão abaixo:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante
. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização
.
4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.
III. Razões de decidir 5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.
6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. [...]
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização.
"Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06 .2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2629078 MG 2024/0161011-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Data de Julgamento: 22/10/24
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/24)

Deveras, não se pode presumir que agentes, no exercício regular do poder de polícia, atuem com o único propósito de incriminar cidadãos de bem. Para assim concluir, seria indispensável prova concreta de irregularidade na atuação policial,
ônus

do qual

a

defesa não se desincumbiu.

Ademais, a própria apelante, durante o interrogatório em juízo, confessou que se encontrava na posse da droga, embora tenha alegado que estava
com o

entorpecente apenas para entregar a um terceiro a quem queria ajudar.

Como se sabe, o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas previstas para a caracterização do delito. No caso em tela, restaram cabalmente comprovadas, ao menos, as ações de ter em depósito, guardar e transportar e entorpecentes.

Portanto, rejeito o pedido de absolvição.

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a dosimetria de pena, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Corte proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, analisando a pena aplicada,
não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha o seu reexame de ofício
, estando, também, adequada e proporcional ao ilícito cometido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2025